Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENORES INFRATORES. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. EXCEPCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS E DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão impugnada está adequadamente fundamentada e não há qualquer ilegalidade na manutenção da internação provisória dos adolescentes, porque pautada em dados concretos extraídos do feito principal, em atenção aos princípios que norteiam a matéria.

2. A prorrogação do prazo da internação provisória, no caso em exame, foi suficientemente justificada pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, tendo em vista a suspensão dos prazos e das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, em razão de medidas adotadas para minimizar os impactos da disseminação da COVID-19, o que acabou afetando o regular trâmite processual.

3. Depois da suspensão dos prazos e de atividades presenciais, providências já foram tomadas pelo Poder Judiciário para que os processos retomem o curso natural, sem descurar das necessárias ações para evitar a propagação da doença, mantendo-se, dentro do possível, o distanciamento social, fatos que demonstram que não há desídia do Estado em relação ao excepcional atraso na conclusão do feito.

4. Recurso conhecido e não provido.